Tribunal: TJDFT
Processo: 0723643-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723643-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DA SILVA, CATARINA GIULIA SILVA CALLADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALDIR FRANCISCO DE LIMA DECISÃO Ausente o recolhimento do preparo (id 28915250), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 30.09.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator